Tribunal: STJ
Processo: 5005875-86.2020.4.04.9999
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1893709 - RS (2020/0227452-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JAIRO JOSE FRANCO
ADVOGADO
: RÚBIA CARMEN DE QUADROS BELTRAME - SC019902A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
§
ART. 496,
3o, I, DO
DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS.
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. LIQUIDEZ MATERIAL. ARTS. 509, §
2o, E 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
TEMA
CPC/2015.
REPETITIVO N. 17/STJ E SÚMULA N. 490 DO STJ.
DISTINÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA SOB O
REGIME DO
DISPENSA DO DUPLO GRAU
CPC/2015.
OBRIGATÓRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
TESE FIXADA.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Definir se a demanda previdenciária cujo valor da
condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa
necessária, quando for possível estimar que não
excederá o limite previsto no
§ 3o, I, do Código
art. 496,
de Processo Civil de 2015.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. O
do
manteve a remessa
art. 496
CPC/2015
necessária como regra, mas ampliou substancialmente
as hipóteses de dispensa, condicionando-a à aferição
de condenação ou proveito econômico de valor certo e
líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, quando se
tratar da União e de suas autarquias.
3. Nos termos dos arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo
único, do CPC de 2015, a necessidade de simples
cálculos aritméticos para a apuração do quantum
não afasta a liquidez da obrigação
debeatur
reconhecida em sentença.
4.
Nas
demandas
previdenciárias,
a
sentença
usualmente fixa parâmetros suficientes à quantificação
Documento eletrônico VDA53919039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/02/2026 17:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 91289ab7-c359-4c5e-bb05-a4e63f759977

imediata da condenação, configurando hipótese de
liquidez material, ainda que ausente a indicação
numérica final do valor devido.
5. O Tema Repetitivo n. 17 do STJ e a Súmula n. 490
do
STJ
permanecem
aplicáveis
às
sentenças
materialmente ilíquidas, isto é, àquelas que não
permitem a aferição segura do valor da condenação no
momento da prolação do
, exigindo liquidação
decisum
autônoma ou atividade cognitiva complementar.
6. À luz do
a noção de “sentença ilíquida”
CPC/2015, para fins de remessa necessária deve ser
compreendida como iliquidez material, e não como mera
ausência formal de quantificação numérica.
7. Quando a sentença contém elementos suficientes
para a apuração imediata do proveito econômico por
simples cálculos aritméticos, e permite concluir, com
segurança, que o valor não excede o limite legal, não
incidem o Tema Repetitivo n. 17 do STJ nem a Súmula
n. 490 do STJ.
8. A aplicação intertemporal desses precedentes deve
observar o novo regime jurídico da remessa necessária
instituído pelo
caracterizado pela elevação
CPC/2015,
substancial dos limites econômicos de dispensa e pela
redefinição legislativa do conceito de liquidez.
III. TESE JURÍDICA FIRMADA
A demanda previdenciária cujo valor da condenação
seja aferível por simples cálculos aritméticos, com
base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser
dispensada da remessa necessária quando for
possível estimar que não excederá o limite previsto
.
no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil
art. 496,
IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
7. No caso, o Tribunal de origem afastou a remessa
necessária ao reconhecer que a condenação imposta à
autarquia previdenciária é mensurável por simples
cálculos aritméticos e não se aproxima do limite legal de
1.000 (mil) salários mínimos, inexistindo ofensa ao
do
ao Tema Repetitivo n. 17 do STJ
art. 496
CPC/2015,
ou à Súmula n. 490 do STJ.
V. DISPOSITIVO
8. Resultado do julgamento: Recurso especial improvido.
:
Dispositivos relevantes citados
arts. 496, § 3o, I, 509, § 2o, 786, parágrafo
CPC/2015,
único, 927, III, e 1.036.
:
Jurisprudência relevante citada
STJ,
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.735.097/RS,
Faria, Primeira Turma; STJ, AREsp n. 1.712.101/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma;
STJ, AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.864.360/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53919039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/02/2026 17:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 91289ab7-c359-4c5e-bb05-a4e63f759977

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Corte Especial, por unanimidade, conhecer do recurso
especial e negar-lhe provimento, fixando a seguinte tese no
A
tema 1081/STJ:
demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível por simples
cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser
dispensada da remessa necessária quando for possível estimar que não excederá
o limite previsto no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil, nos termos do
art. 496,
voto da Sr. Ministro Relator. Rejeitada, por unanimidade, a proposta de
modulação formulada pela parte recorrente.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Sérgio Kukina, Francisco Falcão, Nancy Andrighi,
Humberto Martins e Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e
Mauro Campbell Marques.
Convocado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

HERMAN BENJAMIN
Presidente
OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA53919039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 05/02/2026 17:24:11
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 91289ab7-c359-4c5e-bb05-a4e63f759977

RECURSO ESPECIAL No 1893709 - RS (2020/0227452-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JAIRO JOSE FRANCO
ADVOGADO
: RÚBIA CARMEN DE QUADROS BELTRAME - SC019902A
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
§
ART. 496,
3o, I, DO
DEMANDAS PREVIDENCIÁRIAS.
CPC/2015.
CONDENAÇÃO AFERÍVEL POR SIMPLES CÁLCULOS
ARITMÉTICOS. LIQUIDEZ MATERIAL. ARTS. 509, §
2o, E 786, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
TEMA
CPC/2015.
REPETITIVO N. 17/STJ E SÚMULA N. 490 DO STJ.
DISTINÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA SOB O
REGIME DO
DISPENSA DO DUPLO GRAU
CPC/2015.
OBRIGATÓRIO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
TESE FIXADA.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Definir se a demanda previdenciária cujo valor da
condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa
necessária, quando for possível estimar que não
excederá o limite previsto no
§ 3o, I, do Código
art. 496,
de Processo Civil de 2015.
II. RAZÕES DE DECIDIR
2. O
do
manteve a remessa
art. 496
CPC/2015
necessária como regra, mas ampliou substancialmente
as hipóteses de dispensa, condicionando-a à aferição
de condenação ou proveito econômico de valor certo e
líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, quando se
tratar da União e de suas autarquias.
3. Nos termos dos arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo
único, do CPC de 2015, a necessidade de simples
cálculos aritméticos para a apuração do quantum
não afasta a liquidez da obrigação
debeatur
reconhecida em sentença.
4.
Nas
demandas
previdenciárias,
a
sentença
usualmente fixa parâmetros suficientes à quantificação
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

imediata da condenação, configurando hipótese de
liquidez material, ainda que ausente a indicação
numérica final do valor devido.
5. O Tema Repetitivo n. 17 do STJ e a Súmula n. 490
do
STJ
permanecem
aplicáveis
às
sentenças
materialmente ilíquidas, isto é, àquelas que não
permitem a aferição segura do valor da condenação no
momento da prolação do
, exigindo liquidação
decisum
autônoma ou atividade cognitiva complementar.
6. À luz do
a noção de “sentença ilíquida”
CPC/2015, para fins de remessa necessária deve ser
compreendida como iliquidez material, e não como mera
ausência formal de quantificação numérica.
7. Quando a sentença contém elementos suficientes
para a apuração imediata do proveito econômico por
simples cálculos aritméticos, e permite concluir, com
segurança, que o valor não excede o limite legal, não
incidem o Tema Repetitivo n. 17 do STJ nem a Súmula
n. 490 do STJ.
8. A aplicação intertemporal desses precedentes deve
observar o novo regime jurídico da remessa necessária
instituído pelo
caracterizado pela elevação
CPC/2015,
substancial dos limites econômicos de dispensa e pela
redefinição legislativa do conceito de liquidez.
III. TESE JURÍDICA FIRMADA
A demanda previdenciária cujo valor da condenação
seja aferível por simples cálculos aritméticos, com
base nos parâmetros fixados na sentença, deve ser
dispensada da remessa necessária quando for
possível estimar que não excederá o limite previsto
.
no
§ 3o, I, do Código de Processo Civil
art. 496,
IV. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO
7. No caso, o Tribunal de origem afastou a remessa
necessária ao reconhecer que a condenação imposta à
autarquia previdenciária é mensurável por simples
cálculos aritméticos e não se aproxima do limite legal de
1.000 (mil) salários mínimos, inexistindo ofensa ao
do
ao Tema Repetitivo n. 17 do STJ
art. 496
CPC/2015,
ou à Súmula n. 490 do STJ.
V. DISPOSITIVO
8. Resultado do julgamento: Recurso especial improvido.
:
Dispositivos relevantes citados
arts. 496, § 3o, I, 509, § 2o, 786, parágrafo
CPC/2015,
único, 927, III, e 1.036.
:
Jurisprudência relevante citada
STJ,
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 1.735.097/RS,
Faria, Primeira Turma; STJ, AREsp n. 1.712.101/RJ,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma;
STJ, AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.864.360/SC,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL, nos autos de ação previdenciário contra si ajuizada por JAIRO
JOSÉ FRANCO, contra o acórdão prolatado pelo TRF-4a Região assim ementado
(fls. 368-369):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
REEXAME
NECESSÁRIO. DISPENSA.
1. Inexistem motivos para dar trânsito à remessa oficial (reexame
necessário), já que não se trata de sentença ilíquida, como quer fazer
crer o ilustre representante jurídico do INSS.
2. Embora no início da lide, efetivamente, pudesse se considerar
incerto o montante do bem da vida vindicado, ao tempo da prolação
da sentença o proveito econômico obtido com a condenação tornou-se
certo e líquido, bastando, apenas, meros cálculos aritméticos.
3. Por conseguinte, afasta-se a determinação do juízo a quo, com
amparo no artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC, uma vez que a sentença
proferida nos autos não se sujeita a reexame necessário.
Nas razões do especial, interposto com fundamento na alínea
do
a
permissivo constitucional, o insurgente aponta violação do
do Código de
art. 496
Processo Civil de 2015, bem como do Tema n. 17 e da Súmula n. 490, ambos do
STJ.
O INSS sustenta a obrigatoriedade da remessa necessária, sob a
alegação de que a sentença condenatória de natureza previdenciária seria
inerentemente ilíquida, o que impediria a aplicação das hipóteses de dispensa do
reexame baseadas em valor certo.
A autarquia defende que tanto o
do CPC quanto a Súmula n.
art. 496
490 do STJ vedariam a dispensa do reexame necessário em sentenças ilíquidas,
independentemente do valor atribuído à causa.
Argumenta, ainda, que simples cálculos aritméticos não conferem
liquidez imediata ao título e que a incerteza quanto ao valor econômico real impõe
a proteção do interesse público por meio do duplo grau de jurisdição obrigatório.
No ponto, aduz, em suma (fls. 378-382):
O acórdão recorrido entendeu pela dispensa da remessa necessária,
mesmo se tratando de sentença ilíquida.
A decisão merece correção porque contraria o julgado no Tema 17 do
STJ, que dirimiu a controvérsia existente e firmou compreensão, no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1101727/PR, em 04-11-
09, no sentido de que é obrigatório o reexame de sentença ilíquida
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de
Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2o):
Tema 17 Questão submetida a julgamento: Questiona-se o não
conhecimento de reexame necessário (valor da causa tido como
parâmetro para aplicação do
§ 2o, do CPC).
art. 475,
Tese Firmada: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
Anotações NURER: É obrigatório o reexame de sentença ilíquida
proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito
público, independentemente do valor atribuído à causa.
Súmula Originada do Tema: Súmula 490/STJ.
[...]
Analisando o processo em questão, o que se infere é que a demanda
possui valor econômico incerto, porquanto a sentença prolatada em 1o
grau é ilíquida, o que enseja o conhecimento da remessa necessária
por aplicação da regra geral prevista no
do CPC (art. 475 do
art. 496
CPC/73).
Vale referir que este Tribunal Superior já entendeu que simples cálculo
aritmético não atribui à sentença valor certo e líquido, não a
enquadrando nos casos previstos no §3o do
do CPC
art. 496
(parágrafos 2o e 3o do
do CPC/73).
art. 475
Por outro lado, o valor da causa como parâmetro para a dispensa da
remessa necessária foi expressamente afastado pelo Tema 17 e não
está previsto nos artigos acima elencados. Assim, o valor da causa é
irrelevante à análise da necessidade de remessa oficial.
Assim sendo, tratando-se de sentença ilíquida e sem valor certo, está
obrigatoriamente sujeita à remessa necessária, com fundamento no
artigo 496 do CPC (475 do CPC/73), bem como no Tema 17 e súmula
490 do STJ, o que requer.
Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que
seja reformado o acórdão regional para reconhecer a obrigatoriedade da remessa
necessária.
A parte recorrida não ofereceu contrarrazões (fl. 388), apesar de
devidamente intimada.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 391-394). Após, foram
remetidos os autos a esta Corte Superior.
O presente feito foi afetado pela Primeira Seção para julgamento sob a
sistemática dos recursos especiais repetitivos, a fim de pacificar a seguinte
controvérsia: “Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja
aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da remessa
necessária, quando for possível estimar que será inferior ao montante previsto no
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

§ 3o, inc. I, do Código de Processo Civil” (afetação conjunta dos
art. 496,
Recursos Especiais n. 1.882.236/RS, 1.894.666/SC e 1.893.709/RS).
A Defensoria Pública da União – DPU, o Instituto Brasileiro de Direito
Processual – IBDP e a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil – ABPC,
aceitando o convite desta relatoria, ingressaram no feito como
e
amici curiae
apresentaram contribuições em pareceres escritos.
O IBDP ressaltou que as condenações previdenciárias são
absolutamente mensuráveis e que, considerada a prescrição quinquenal e o teto
dos benefícios do RGPS, os valores dificilmente se aproximam do limite legal de
1.000 (mil) salários mínimos. Defendeu, ainda, que a obrigação passível de
apuração por simples cálculos deve ser considerada líquida para fins de
execução, nos termos dos arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo único, do CPC.
A ABPC defendeu a necessidade de exegese compatível com os
princípios da eficiência e da duração razoável do processo, embora tenha alertado
para a competência da Corte Especial quanto à rediscussão do alcance da
Súmula n. 490 do STJ.
Por sua vez, a DPU destacou a realidade econômica dos segurados,
pontuando que a vasta maioria recebe benefícios de baixo valor, o que tornaria a
remessa necessária um ônus desnecessário ao Judiciário e um obstáculo à
celeridade, sobretudo para um público vulnerável.
O Ministério Público Federal – MPF opinou pelo desprovimento do
recurso especial, propondo que a regra de dispensa prevista no
do CPC
art. 496
seja aplicada quando o valor da condenação for aferível por cálculos simples e
não exceder o limite legal. Segundo o parecer, a iliquidez nessas ações seria
apenas aparente, não havendo afronta à Súmula n. 490 do STJ, pois o montante
pode ser estimado de forma segura pelo Tribunal de origem, com base nos
parâmetros da sentença e na legislação de regência.
O MPF afastou, ainda, a tese de “decisão surpresa”, ao argumento de
que a aferição dos requisitos de cabimento da remessa necessária não inova no
litígio nem exige contraditório prévio quanto a dispositivos legais de conhecimento
presumido.
Iniciado o julgamento pela Primeira Seção e tendo sido por mim
apresentado voto de mérito, na qualidade de Relator originário do feito,
prevaleceu a divergência inaugurada pela saudosa Ministra Assusete Magalhães,
segundo a qual a matéria deveria ser analisada pela Corte Especial, a fim de
garantir a integridade da jurisprudência deste Tribunal Superior e definir o alcance
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

das novas disposições do
em face dos precedentes qualificados
CPC/2015
anteriores, notadamente o Tema repetitivo n. 17 e a Súmula n. 490 do STJ.
Em consequência, os autos foram distribuídos ao eminente Ministro
Humberto Martins (fl. 620), que consultou a Coordenadoria da Corte Especial a
respeito de minha prevenção para o julgamento do repetitivo. Em resposta,
reconheceu-se a existência de equívoco na distribuição anteriormente realizada
(fls. 624-625), tendo sido determinada a redistribuição do feito a este Relator (fl.
627), de modo que os autos foram recebidos em meu Gabinete em
(fl.
6/11/2025
634).
É o relatório.
VOTO
Na afetação deste feito à sistemática dos recursos especiais repetitivos,
a questão representativa da controvérsia ficou delimitada nos seguintes termos:
Definir se a demanda previdenciária cujo valor da condenação seja
aferível por simples cálculos aritméticos deve ser dispensada da
remessa necessária, quando for possível estimar que será inferior
ao montante previsto no artigo 496, § 3o, inc. I do Código de
Processo Civil.
1. Do atendimento aos requisitos do
§ 1o, do CPC
art. 1.036,
Conforme reconhecido na fase de afetação do presente recurso ao
regime dos recursos repetitivos, entende-se plenamente atendido o comando do
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois tanto a natureza da
art. 1.036,
controvérsia quanto o conjunto de processos já identificados revelam, de forma
inequívoca, a existência de efetiva repetição de demandas e a presença de
questão jurídica relevante e de necessária uniformização nacional.
A controvérsia jurídica objeto destes autos transcende os interesses
subjetivos das partes e apresenta relevante impacto social, econômico e
institucional, notadamente em razão de sua incidência direta sobre milhares de
demandas previdenciárias em curso em todo o território nacional.
A questão debatida revela-se exclusivamente de direito, prescindindo do
revolvimento do conjunto fático-probatório, uma vez que se limita à interpretação
sistemática do
§ 3o, I, do
em cotejo com os arts. 509, § 2o, e
art. 496,
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

786, parágrafo único, do mesmo diploma, bem como à definição do alcance, sob a
vigência do CPC de 2015, do Tema Repetitivo n. 17 do STJ e da Súmula n. 490
do STJ.
Além disso, ficou devidamente demonstrada, na fase de afetação, a
existência de multiplicidade de recursos especiais e de processos pendentes que
veiculam idêntica controvérsia jurídica, circunstância que evidencia o risco
concreto de ofensa à isonomia, à segurança jurídica e à coerência do sistema de
precedentes, caso ausente pronunciamento uniforme desta Corte Superior.
Ressaltou-se, ainda, que a matéria possui potencial significativo de
racionalização da atividade jurisdicional, visto que a definição da tese impacta
diretamente o cabimento da remessa necessária em ações previdenciárias, com
reflexos relevantes sobre a duração dos processos, sobre a carga de trabalho dos
tribunais e sobre a efetividade da tutela jurisdicional prestada a segurados do
Regime Geral da Previdência Social.
Desse modo, atendidos os requisitos legais do
§ 1o, do CPC,
art. 1.036,
isto é, relevância da questão de direito, multiplicidade de processos e necessidade
de uniformização da jurisprudência, mostra-se plenamente justificada a submissão
do presente recurso ao rito dos repetitivos, nos exatos termos delimitados pela
proposta de afetação anteriormente aprovada.
2. Competência da Corte Especial
Conforme destacado no relatório, a matéria foi inicialmente afetada à
Primeira Seção, mas, no curso do julgamento, prevaleceu o entendimento de que
a definição da tese deveria ser submetida à Corte Especial, por se tratar de
controvérsia apta a delimitar o alcance de enunciado sumular e de precedente
repetitivo de sua competência (Tema Repetitivo n. 17 e a Súmula n. 490 do STJ),
nos termos do
parágrafo único, VII, do Regimento Interno do STJ.
art. 11,
Assentada, portanto, a competência deste órgão, passa-se ao exame do
mérito.
3. Fundamentos determinantes do julgado (art. 984, § 2o, c/c o
ambos do CPC, e
-A, II, do RISTJ)
art. 1.038,
art. 104
3.1. Regime jurídico da remessa necessária no CPC:
O
do
estabelece, como regra, a sujeição das
art. 496
CPC/2015
sentenças proferidas contra a Fazenda Pública ao duplo grau de jurisdição
obrigatório, prevendo, contudo, hipóteses expressas de dispensa, entre as quais a
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

de que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja de valor certo
e líquido inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, quando se tratar da União e de
suas autarquias.
Confira-se a redação do normativo em referência:
Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios
e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;
II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à
execução fiscal.
(...).
§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o
proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias
e fundações de direito público;
II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito
Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os
Municípios que constituam capitais dos Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e
respectivas autarquias e fundações de direito público.
A Corte Especial, ao interpretar o
§ 2o, do
firmou,
art. 475,
CPC/1973,
por meio do Tema Repetitivo n. 17 e da Súmula n. 490, a orientação de que a
dispensa do reexame necessário não se aplica às sentenças ilíquidas,
entendimento que se mostrou adequado ao regime normativo então vigente.
O CPC de 2015, contudo, promoveu alteração relevante no tratamento
normativo da matéria, ao elevar substancialmente o limite econômico para a
dispensa da remessa necessária, passando a prever que esta ocorrerá quando a
condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido
inferior a 1.000 (mil) salários mínimos (art. 496, § 3o, inciso I).
Sob esse novo regime, surgiram precedentes das Turmas que
compõem a Primeira Seção no sentido de que a orientação da Súmula n. 490 do
STJ não se aplica às sentenças previdenciárias cuja condenação, embora não
quantificada de imediato, seja aferível por simples cálculos aritméticos e
claramente inferior ao limite legal. Confiram-se, a propósito: REsp n. 1.735.097-
RS, Primeira Turma, votação unânime, julgado em

8/10/2019, relator Ministro
Gurgel de Faria; e
Segunda Turma, votação unânime,
AREsp n. 1.712.101/RJ,
julgado em

22/9/2020, relator Ministro Herman Benjamin.
A doutrina já antevia a problemática ora em debate, criticando a
abrangência muito ampla que vinha se dando à jurisprudência da Corte Especial
do STJ, segundo a qual o
§ 2o, do CPC/73 não se aplicaria às sentenças
art. 475,
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

ilíquidas, e estas abrangeriam casos em que o valor claramente não ultrapassaria
a alçada de dispensa prevista na legislação referida. Nesse sentido, colhe-se a
doutrina de
(KOEHLER, Frederico Augusto Leopoldino.
Frederico Koehler
A
: ADONIAS,
remessa necessária no projeto do novo Código de Processo Civil. In
Antônio; DIDIER JR., Fredie. O Projeto do Novo Código de Processo Civil:
Estudos em homenagem a José Joaquim Calmon de Passos. Salvador: Jus
Podivm, 2012, p. 309-310.):
Cabe, entretanto, uma crítica, qual seja, a de que o valor da
condenação é um critério que gera um problema prático. Isso
porque, em muitos casos o juiz profere sentença sem valor exato
de condenação, incluindo na sentença apenas os parâmetros para
a realização do cálculo em momento posterior. Por exemplo,
quando o magistrado reconhece o direito de um servidor inativo a
receber uma gratificação no mesmo percentual dos servidores
ativos, deixando a elaboração do cálculo para o momento da
execução. Nesses casos, muito comuns no cotidiano forense, o
valor da condenação pode variar bastante, a depender de fatores
como o salário e os percentuais envolvidos. Na imensa maioria
dos casos, contudo, é possível perceber de antemão que o
valor da condenação não superará o limite de 1000 (mil) ou
500 (quinhentos) salários mínimos. Mesmo assim, a remessa
necessária será obrigatória nesses casos e em todos os
casos em que não for fixado valor exato na condenação. Isso
,
devido à jurisprudência firmada pela Corte Especial do STJ
no sentido de que deve haver remessa necessária em face de
sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, não sendo
possível a adoção do valor atualizado da causa como parâmetro
para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade da regra
estabelecida no
§ 2o, do CPC. (Grifou-se.)
art. 475,
Nesse contexto, o deslinde da demanda compreende a observância das
modificações normativas introduzidas pelo CPC de 2015, especialmente por meio
dos arts. 509, § 2o, e 786, parágrafo único, os quais apresentaram alterações
relevantes no tratamento da liquidez da condenação judicial.
3.2. Liquidez e mensurabilidade por cálculos aritméticos:
O
§ 2o, do
dispõe que não haverá necessidade de
art. 509,
CPC/2015
liquidação quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético,
autorizando o imediato cumprimento da sentença. O
parágrafo único, por
art. 786,
sua vez, explicita que a necessidade de simples operações aritméticas não retira
a liquidez da obrigação constante do título executivo.
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

Nesse sentido, colhe-se a doutrina de Fernando da Fonseca
(
Gajardoni, Luiz Dellore, André Vasconcelos Roque e Zulmar Oliveira Jr.
: comentários ao CPC de 2015. 2a ed. Rio de Janeiro:
Execução e recursos
Forense; São Paulo: Método, 2018, p. 93):
Liquidez refere-se à expressa determinação do objeto da
liquidação, em seus aspectos qualitativos (por exemplo,
individuação da coisa a ser entregue ao exequente) e quantitativos
(delimitação do
da obrigação de pagar quantia
quantum debeatur
certa). Observe-se não haver falta de liquidez na mera
necessidade de realização de cálculos aritméticos para a
determinação do valor a ser pago (art. 786, parágrafo único),
providência corriqueira sobretudo para fins de atualização
(Grifou-se.)
monetária da obrigação.
Assim, a demanda previdenciária que contiver os parâmetros que
permitam a aferição do valor da condenação por simples cálculos aritméticos é
líquida por expressa previsão legal e, por isso, submete-se às regras de dispensa
da remessa necessária quando não alcançar os patamares previstos na legislação.
3.3. Aplicação às demandas previdenciárias:
Nas demandas previdenciárias, é usual que a sentença defina a espécie
do benefício, o termo inicial, os critérios de atualização monetária e de juros, bem
como a base de cálculo dos honorários advocatícios. Nessas hipóteses, a
quantificação do valor devido decorre de mera operação aritmética, muitas vezes
realizada pelo próprio INSS no âmbito administrativo.
Não se trata, portanto, de verdadeira iliquidez, mas de iliquidez apenas
aparente, que não exige atividade cognitiva complementar nem fase autônoma de
liquidação.
Ressalte-se que não se afasta a remessa necessária quando a
sentença não contiver os parâmetros mínimos que permitam a apuração do valor
devido por simples cálculos. Nesses casos, subsiste integralmente a orientação
firmada no Tema n. 17 do STJ e na Súmula n. 490 do STJ.
A restrição do presente debate às lides previdenciárias decorre da
peculiaridade de que, ainda que considerado o teto máximo do RGPS, respeitada
a prescrição quinquenal, não há como a condenação se aproximar do limite de
1.000 (mil) salários mínimos.
A título meramente ilustrativo, mesmo que a demanda abranja 5 anos de
parcelas vencidas, com incidência de décimo-terceiro salário, haveria 65
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

prestações devidas. Ainda que cada uma correspondesse ao teto do RGPS, o
montante resultaria em aproximadamente 390 salários mínimos, valor
significativamente inferior ao limite legal.
O posicionamento adotado encontra guarida nos precedentes mais
recentes da Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ, como se vê nos
seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. CPC/2015.
CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL
SALÁRIOS MÍNIMOS. DISPENSA DA REMESSA NECESSÁRIA.
ACÓRDÃO
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
ATUAL
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. A Corte de origem, ao apreciar a controvérsia assentou que,
"embora no início da lide, efetivamente, pudesse se considerar
incerto o montante do bem da vida vindicado, ao tempo da
prolação da sentença o proveito econômico obtido com a
condenação tornou-se certo e líquido, bastando, apenas, a
realização de meros cálculos aritméticos para a aferição do
montante devido" (fl. 134), o que tornaria possível afastar o
reexame necessário, porque não ultrapassado o limite previsto no
§ 3o, I, do
art. 496,
CPC/2015.
2. A referida conclusão encontra sintonia na jurisprudência
firmada pelo STJ, segundo a qual "a orientação da Súmula
490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de
natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros
definidos no
§ 3o, I, do
que dispensa o
art. 496,
CPC/2015,
duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas
autarquias cujo valor da condenação ou do proveito
econômico seja inferior a mil salários mínimos." (
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma,
REsp 1.735.097/RS,
DJe
. Ainda, no mesmo sentido:
11/10/2019)
REsp 1.844.937/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe
e AgInt no
Rel. Min. Regina
22/11/2019
REsp 1.852.972/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, DJe 1o/7/2020.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito
REsp n. 1.864.360/SC,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/11/2020,
– grifou-se.)
27/11/2020
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO.
SENTENÇA
ILÍQUIDA.
NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO
CPC/2015.
OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS
MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"
(Enunciado Administrativo n. 3).
2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por
negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão
impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a
controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em
sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde
com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária
nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia
Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo
Civil/2015.
4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às
sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a
partir dos novos parâmetros definidos no
§ 3o, I, do
art. 496,
que dispensa do duplo grau obrigatório as
CPC/2015,
sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da
condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil
salários mínimos.
5. A elevação do limite para conhecimento da remessa
necessária significa uma opção pela preponderância dos
princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração
razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no §
4o do
do CPC/15, o legislador elegeu também o do
art. 496
impacto econômico para impor a referida condição de eficácia
de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).
6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de
otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga
as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes
públicos e suas respectivas autarquias e fundações da
prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará
por meio da interposição de recurso voluntário.
7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em
causas de natureza previdenciária, a sentença que defere
benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável,
visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos,
os quais são expressamente previstos na lei de regência, e
são realizados pelo próprio INSS.
8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de
as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de
sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o
valor da condenação atualizado monetariamente.
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o
benefício previdenciário seja concedido com base no teto
máximo, observada a prescrição quinquenal, com os
acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas
de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma
condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil
salários mínimos.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial.
(
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1712101/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
–
22/09/2020,
5/10/2020
grifou-se.)
Registre-se, também, que o entendimento ora adotado se coaduna com
a previsão do
o, inc. LXXVIII, da CF/88 ("a todos, no âmbito judicial e
art. 5
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que
garantam a celeridade de sua tramitação") e prestigia um dos pilares do
consistente na ampliação da efetividade, da eficiência e da celeridade
CPC/2015,
da prestação jurisdicional.
3.4. Âmbito de aplicação do Tema Repetitivo n. 17 e da Súmula n. 490
do STJ à luz do CPC de 2015:
As conclusões alcançadas no item anterior, relativas à mensurabilidade
típica das condenações previdenciárias e à inexistência, em regra, de iliquidez
material nessas demandas, conduzem necessariamente à delimitação do alcance,
sob o
do Tema Repetitivo n. 17 do STJ e da Súmula n. 490 do STJ,
CPC/2015,
cuja incidência continua a ser invocada como óbice à dispensa da remessa
necessária.
Assim, o que justifica a incidência do Tema n. 17 e da Súmula n. 490
não é a ausência formal de quantificação numérica na sentença, mas a
impossibilidade concreta de aferição segura do valor da condenação para fins de
aplicação do critério econômico da remessa necessária.
Dessa forma, à luz do
a expressão “sentença ilíquida”,
CPC/2015,
utilizada no enunciado sumular, deve ser compreendida, para fins de remessa
necessária, como iliquidez material, caracterizada pela inexistência, no próprio
título judicial, de elementos suficientes para a imediata apuração do quantum
, exigindo-se liquidação autônoma ou atividade cognitiva complementar.
debeatur
É precisamente essa situação, isto é, de incerteza objetiva quanto ao
montante da condenação, que mantém íntegra a incidência do Tema Repetitivo n.
17 do STJ e da Súmula n. 490 do STJ. Nesses casos, a remessa necessária não
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

pode ser afastada com base no valor da condenação, porque o juízo acerca do
enquadramento no limite do
§ 3o, do CPC, não pode ser realizado com
art. 496,
segurança no momento da sentença.
Diversamente, quando, como visto no item 3.3, a sentença contém
parâmetros suficientes para a quantificação imediata por simples cálculos
aritméticos, situação comum nas demandas previdenciárias, não há iliquidez
material, mas apenas quantificação diferida, expressamente reconhecida pelo
como compatível com a noção de liquidez (arts. 509, § 2o, e 786,
CPC/2015
parágrafo único). Nessa hipótese, a ausência de valor numérico final não impede
a aferição objetiva do proveito econômico nem autoriza, por si só, a incidência do
Tema n. 17 e da Súmula n. 490.
Essa compreensão também resolve, de modo coerente, a questão
intertemporal posta nos autos. Embora o Tema Repetitivo n. 17 e a Súmula n. 490
tenham sido firmados sob a égide do
sua aplicação no regime do
CPC/1973,
deve observar a nova conformação legal da remessa necessária,
CPC/2015
marcada pela elevação substancial dos limites econômicos de dispensa (art. 496,
§ 3o); e pela redefinição legislativa do conceito de liquidez, com superação da
identificação automática entre liquidez e prévia fixação numérica do
.
quantum
Nesse contexto, não se trata de afastar precedentes formados sob a
legislação revogada, mas de aplicar a sua
em conformidade com o
ratio decidendi
novo regime jurídico, evitando a transposição automática de soluções construídas
para um sistema normativo substancialmente distinto. A incidência intertemporal
do Tema n. 17 e da Súmula n. 490, portanto, não se dá de forma mecânica, mas
condicionada à persistência, no caso concreto, da situação de incerteza que lhes
deu fundamento.
Em síntese, sob o CPC de 2015:
a) subsiste plenamente a aplicação do Tema Repetitivo n. 17 do STJ e
da Súmula n. 490 do STJ quando a sentença apresenta iliquidez material,
inviabilizando a aferição segura do valor da condenação;
b) não incidem, contudo, quando a sentença, embora sem quantificação
final, permite a apuração imediata do proveito econômico por simples cálculo
aritmético e possibilita concluir, com segurança, que o montante não excede o
limite do
§ 3o, do CPC.
art. 496,
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

É nesse segundo cenário, típico das demandas previdenciárias
analisadas neste julgamento, que se justifica a dispensa da remessa necessária,
em estrita observância ao regime legal vigente e sem nenhuma afronta à
autoridade dos precedentes desta Corte.
:
4. Tese jurídica firmada (art. 104-A, III, do RISTJ)
Propõe-se, portanto, a fixação da seguinte tese repetitiva:
A demanda previdenciária cujo valor da condenação seja aferível
por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros fixados na
sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível
estimar que não excederá o limite previsto no
§ 3o, I, do Código de
art. 496,
Processo Civil.
5. Modulação dos efeitos do julgado (art. 927, § 3o, do CPC)
Não se justifica a modulação dos efeitos do julgado, uma vez que o
entendimento ora firmado não implica superação abrupta de jurisprudência
consolidada, mas interpretação sistemática do CPC de 2015 em consonância com
precedentes já formados sob sua vigência.
6. Solução do caso concreto (art. 104-A, IV, do RISTJ)
O acórdão recorrido reconheceu, na forma do
§ 3o, do CPC,
art. 496,
que, sendo aferível o proveito obtido com a condenação por meros cálculos
aritméticos, não há falar em sentença ilíquida, estando dispensadas da submissão
ao duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo
valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a 1.000 (mil) salários
mínimos.
Ante o exposto, aplicando a tese firmada ao caso concreto, conheço do
, mantendo-se íntegro o acórdão
recurso especial e lhe nego provimento
recorrido, nos termos da fundamentação.
Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC;
e 256-N e seguintes do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Observo que a sentença condenou o INSS em honorários advocatícios
fixados: "Tendo em vista a complexidade da causa e o empenho demonstrado
pelo causídico, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
incidentes sobre as prestações vencidas até esta sentença, conforme os artigos
85, §§ 2o, 3o, I e 4o, I, do CPC, observado o que reza a Súmula no 111 do STJ". O
Tribunal de origem não alterou o montante de honorários.
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

Assim, aplico o
§ 11, do CPC, e, observando os critérios
art. 85,
previstos no § 2o do referido dispositivo legal, elevo os honorários ao percentual
de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, mantendo-se a exclusão das
parcelas vincendas (Súmula n. 111 do STJ).
É como voto.
Documento eletrônico VDA53919065 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/02/2026 15:41:26
Código de Controle do Documento: 94a09ac2-e007-42f9-9c2c-949d1a2168d8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL

Número Registro: 2020/0227452-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 1.893.709 / RS
Número Origem: 50058758620204049999
PAUTA: 04/02/2026
JULGADO: 04/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HERMAN BENJAMIN
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HINDENBURGO CHATEAUBRIAND PEREIRA DINIZ FILHO
Secretária
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
RECORRIDO
: JAIRO JOSE FRANCO
ADVOGADO
: RÚBIA CARMEN DE QUADROS BELTRAME - SC019902A
ASSUNTO: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - Benefícios em Espécie - Aposentadoria Especial (Art.
57/8)
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. FABIO VICTOR DA FONTE MONNERAT, pela parte RECORRENTE: INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia CORTE ESPECIAL, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Corte Especial, por unanimidade, conheceu do recurso especial e negou-lhe
provimento, fixando a seguinte tese no tema 1081/STJ: A demanda previdenciária cujo valor
da condenação seja aferível por simples cálculos aritméticos, com base nos parâmetros
fixados na sentença, deve ser dispensada da remessa necessária quando for possível
estimar que não excederá o limite previsto no art. 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil,
nos termos do voto da Sr. Ministro Relator. Rejeitada, por unanimidade, a proposta de
modulação formulada pela parte recorrente.
Os Srs. Ministros Luis Felipe Salomão, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior,
Sérgio Kukina, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Maria Thereza de
Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros João Otávio de Noronha e Mauro
Campbell Marques.
Convocado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Herman Benjamin.
C542542551254029212245@
2020/0227452-3 - REsp 1893709
Documento eletrônico VDA53867980 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUNÃ, CORTE ESPECIAL Assinado em: 04/02/2026 19:41:26
Código de Controle do Documento: 714D894E-E838-4A27-9D8C-E292DB12796F